Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.
2. Na hipótese, o recorrente, no agravo interno, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento antes por ele manejado, o qual recebeu juízo negativo de prelibação, porque não fora formulado pedido certo e, também, houve violação ao princípio da dialeticidade. De fato, o agravante, ao alvedrio dos fundamentos supracitados, se limita a trazer considerações teóricas sobre princípios processuais civis; a afirmar, de forma vaga, a suficiência das razões recursais para combater a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem; e a imprecisa e genericamente defender a desnecessidade de juntada de outros documentos para definir o quantum debeatur, bem como a exorbitância dos valores homologados.
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno não conhecido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.